Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE EM FACE DE DESCENDENTE. GENITOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. NECESSIDADE ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. RENDA PRÓPRIA. DESCONTROLE FINANCEIRO. COMPORTAMENTO INDIGNO. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. CONDUTA GRAVE. VERIFICAÇÃO. QUEBRA DA RECIPROCIDADE NO DEVER ALIMENTAR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos formulado por genitor em face do filho sob o fundamento de ausência de necessidade alimentar juridicamente tutelável e conduta indigna grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrada a existência de efetiva necessidade alimentar do genitor perante o filho, ao ponto de justificar a fixação dos alimentos postulados, considerando também a alegação de comportamento indigno do postulante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre pais e filhos decorre do dever de mútua assistência entre ascendentes e descendentes, encontrando fundamento no princípio da solidariedade familiar, com respaldo na Constituição Federal e no Código Civil.
4. A relação de parentesco, por si só, não enseja a incidência automática do dever alimentar, havendo de se perscrutar a existência de efetiva necessidade alimentar e a capacidade contributiva do pretenso alimentante, a teor do art. 1.694, §1o c/c art. 1.695 do CC.
5. Incumbia ao genitor postulante a comprovação das necessidades alimentícias afirmadas. À mingua de suficientes elementos de provas, não há como presumir que o apelante estaria com sua subsistência em risco, ao ponto de impor a assistência financeira do apelado.
6. Lado outro, não obstante a lei, a doutrina e a jurisprudência ainda não tenham definido precisamente o que seria comportamento indigno, não restam dúvidas de que seria uma ofensa grave apta a romper o dever de reciprocidade na prestação de alimentos. E o abandono afetivo ou material do genitor frente ao filho quando menor de idade, desde que satisfatoriamente comprovado, caracteriza esse tipo de conduta ofensiva desonrosa.
7. Na hipótese, o próprio pai confirmou em seu depoimento pessoal que, por sua escolha e negligência, jamais assumiu sua responsabilidade parental ou promoveu um regular contato familiar com o filho, nem mesmo após a maioridade, o que configura conduta indigna grave decorrente de abandono afetivo e material.
8. A ausência de suficiente comprovação das necessidades afirmadas aliada ao verificado comportamento indigno do genitor postulante inviabiliza a fixação dos alimentos por ele postulados em desfavor do filho, devendo ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O dever alimentar mútuo entre pais e filhos não decorre automaticamente do vínculo de parentesco, exigindo prova efetiva da necessidade alimentar alegada, além da demonstração da capacidade financeira do pretenso provedor.” “2. O dever de reciprocidade no amparo alimentar entre parentes pode ser quebrado na existência de comportamento indigno grave, suficientemente comprovado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.696, 1.697 e 1.708, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/9/2021; TJDFT, Acórdão no 1417766, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.04.2022.